Tribunal: TJSP
Processo: 1011296-38.2022.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. Busca a embargante, tão somente, alterar a decisão proferida para que ela lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Prequestionamento. Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida.

Embargos rejeitados.